Tribunal: TJBA
Processo: 8018841-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018841-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA Advogado(s): JHENNIFER CAVALCANTE DA COSTA, ANA MARIA GUERRA, CAROLINE ARAUJO BERTOLI AGRAVADO: RENATO LOPES LAGE Advogado(s):DARCY LOPES CERQUEIRA JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA INSTALAÇÃO E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a medida liminar para determinar à agravante a instalação de sistema de energia solar fotovoltaico, entrega de seis painéis remanescentes e respectivos datasheets. A agravante alegou que sua atuação se limita à distribuição de kits fotovoltaicos, sem responsabilidade sobre a instalação, a cargo de empresa terceira contratada diretamente pelo consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se empresa distribuidora de equipamentos fotovoltaicos pode ser responsabilizada por falhas na instalação do sistema contratado, ainda que não tenha executado o serviço; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 4. A distribuidora integra a cadeia de fornecimento e, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, ainda que não tenha sido a responsável direta pela instalação. 5. A responsabilidade solidária decorre da participação da agravante no fornecimento dos equipamentos que integram o sistema defeituoso e da entrega incompleta ou inadequada dos bens. 6. A verossimilhança das alegações do agravado foi comprovada por documentos que demonstram a contratação, entrega parcial, falhas na execução do projeto e tentativas frustradas de resolução extrajudicial. 7. O perigo de dano é evidente diante da continuidade do pagamento das parcelas de financiamento sem a correspondente fruição do sistema contratado, com prejuízo econômico duplo ao consumidor. 8. A decisão agravada fundamentou-se adequadamente no art. 300 do CPC, estando em conformidade com jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade solidária em relações de consumo envolvendo sistemas de energia solar. 9. Eventuais questões relativas à responsabilidade individual de cada fornecedor poderão ser discutidas na fase de mérito da ação originária, mediante dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A empresa distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos vícios na entrega e instalação do sistema, ainda que não tenha executado diretamente o serviço. 2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para compelir fornecedor à instalação e complementação de sistema de energia solar contratado por consumidor final. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8018841-18.2025.8.05.0000, em que é agravante FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA e agravado RENATO LOPES LAGE. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto da Relatora.